Tribunal: STF
Processo: RE 579649
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS SEMI-ELABORADOS. LEGITIMIDADE DO CONVÊNIO 66/1988 PARA DEFINIR E CONCEITUAR PRODUTO INDUSTRIALIZADO SEMI-ELABORADO. NECESSIDADE DA PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PARA DIVERGIR DO TRIBUNAL A QUO. 


  




1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 205.634/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 15.12.2000, firmou o entendimento no sentido da legitimidade do Convênio 66/1988 do Confaz para definir e conceituar produto industrializado semi-elaborado, até o advento da LC 65/1991. 




2.  O Tribunal de origem, no julgamento dos embargos infringentes, ao concluir que a definição de produtos industrializados semi-elaborados é matéria reservada à legislação infraconstitucional não divergiu do entendimento firmado por esta Corte no precedente acima mencionado. 




3.  Rever a definição legal de produto industrializado semi-elaborado adotada pelo Tribunal a quo demandaria a prévia análise da legislação infraconstitucional, o que é defeso nesta sede recursal. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.